Tribunal: TJSP
Processo: 1003415-12.2021.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória.
Sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação. Inconformismo da embargante.
Contrato de desconto de títulos com antecipação de crédito.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária a realização de perícia contábil ao deslinde da lide que demanda análise de questões unicamente de direito. Documentos trazidos pelo banco apelado são

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória.
Sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação. Inconformismo da embargante.
Contrato de desconto de títulos com antecipação de crédito.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária a realização de perícia contábil ao deslinde da lide que demanda análise de questões unicamente de direito. Documentos trazidos pelo banco apelado são suficientes para demonstração do débito.
Juros capitalizados. Expressa contratação, nos moldes da orientação do REsp 973.827/RS, julgado nos termos do art. 543-C do CPC. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do STJ. Limitação dos juros. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF. As instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura.
Encargos moratórios. Previsão contratual no sentido da cobrança de juros remuneratórios no período de inadimplência, conjuntamente com juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. Ausência de abusividade da cobrança nesses moldes.
Sentença mantida. Recurso desprovido.